Tribunal: TJSP
Processo: 0904515-30.2012.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0904515-30.2012.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO, são apelados ARCANJO
JORGE PERALTA e SOLANGE PERALTA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 3o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com
fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma
julgadora os desembargadores Octavio Machado de Barros e Kleber Leyser de Aquino.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0904515-30.2012.8.26.0197 - Francisco Morato
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO
APELADOS: ARCANJO JORGE PERALTA E SOLANGE PERALTA
INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
VOTO No 15880
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção por impossibilidade de
mudança do polo passivo da ação – Municipalidade ingressou
com a ação executiva em face de antigo proprietário –
Mudança de propriedade – Ilegitimidade passiva dos
executados – Impossibilidade de se inserir outra executada –
Mudança do polo passivo proibido durante a execução fiscal –
Súmula 392, STJ - Recurso DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em
execução fiscal, indeferiu substituição do polo passivo requerida pela Municipalidade,
extinguindo o processo sem julgamento do mérito.
Inconformada, recorre a Municipalidade alegando, em
suma,
(i)
obrigação
do
contribuinte informar
transações
imobiliárias;
(ii)
descumprimento de obrigação acessória; (iii) não possui meios para verificar todas as
matrículas dos imóveis . Pugna pela reforma da sentença.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
O caso vertente refere-se cobrança de crédito tributário
após registro público de compromisso de compra e venda do imóvel gerador da
obrigação.
Conclui-se dos documentos juntados que, à época do fato
gerador e, portanto, da propositura da ação, a transação de compra e venda já havia sido
firmada e averbada, sendo possível que a municipalidade tivesse conhecimento do
comprador ou promitente, qual seja, o atual proprietário do imóvel, titular de seu
domínio útil e contribuinte tributário. Sendo assim, afigura-se mesmo ilegítima a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada para figurar no polo passivo da demanda.
É cediço que, ao passo que a compra e venda de bens
móveis se efetiva com a mera tradição do bem, no caso dos bens imóveis, a propriedade
só é transferida mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Nesse sentido, o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro
do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel.
Portanto, consumada estava a transferência do bem objeto
do tributo, de forma que descabida a cobrança em relação à antiga proprietária. Desde
2002 o imóvel pertence a outro proprietário, de forma que ele sim é o contribuinte do
imposto.
Outrossim, quando do ajuizamento da execução fiscal, a
Fazenda acionou quem não devia, como registrado na r. decisão. Ingressou em juízo
com execução fiscal para cobrar débitos relativos à IPTU de pessoa que não era mais
proprietária, de acordo com o afirmado pela própria Municipalidade.
Em observância ao art. 2o, § 8o, Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e antes da
prolação da sentença, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Este também é o entendimento da Súmula no 392 do c. Superior
Tribunal de Justiça:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida
Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A bem da verdade, a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as
providências necessárias para o acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, conforme preceitua o art. 202 do CTN.
Com efeito, verifica-se que a CDA que embasou a
presente execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza liquidez e
exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
Para definir-se a legitimação passiva do executivo,
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode
responder pela dívida. É indispensável identificar que,
concretamente, se acha vinculado ao título, que 'nulla
executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a
oportunidade para definir quem vem a ser o devedor
principal,
subsidiário
ou
co-responsável.
(Lei
de
Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
No mais, a Municipalidade tinha plenas condições de
averiguar quem era o verdadeiro contribuinte, posto que bastava consulta à certidão do
imóvel. Impossível uma obrigação acessória elida o que a lei tributária determina
(sujeito passivo do tributo).
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32161
[Físico]
Apelação no 0904515-30.2012.8.26.0197
Apelante: Município de Francisco Morato
Apelados: Arcanjo Jorge Peralta e outros
Comarca: Francisco Morato
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai o IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, aludida súmula é inaplicável ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
em nome daquele que constava como proprietário do imóvel no cadastro
municipal: Arcanjo Jorge Peralta e Solange Peralta.
Ora, somente durante o feito sobreveio conhecimento da
alienação do imóvel tributado (fls. 117), cabendo ressaltar que a atual
proprietária, Ailda Sena Gonçalves Dias, deixou de atualizar o cadastro fiscal
municipal, descumprindo obrigação tributária acessória, que se constitui na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de informações no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos (artigo 113, parágrafo 2o, do CTN), obrigando a credora a ajuizar
execução erroneamente, onerando ainda mais os assoberbados cartórios judiciais.
Bem por isso, é permitida a substituição processual.
Veja-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROPTER
REM.
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA. POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter
rem, por isso que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do
CTN). 2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a
substituição das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica
à execução fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de
alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA antes
do advento da sentença. 3. Sob esse enfoque é cediço que:
"PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ
A
SENTENÇA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 219, § 5o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. É permitida à Fazenda Pública a
substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da
sentença dos embargos à execução. Inteligência do § 8o do art.
2o da Lei no 6.830/80. 2. Em homenagem ao princípio da
celeridade processual, não é razoável manter a sentença que
extinguiu o feito antes de citado o executado, sem conferir à
exeqüente oportunidade para substituir o título que engloba num
único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)" (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005). 4. O IPTU tem como contribuinte o novel
proprietário (art. 34 do CTN), porquanto consubstanciou-se a
responsabilidade tributária por sucessão, em que a relação
jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao adquirente do
bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode ensejar
que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição. 5.
In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a
Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a citação
do atual proprietário do imóvel. 6. Doutrina abalizada comunga
do mesmo entendimento, in verbis: "Se a dívida é inscrita em
nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra
nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores,
para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem
reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo".
(Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed.
Saraiva, 2000, p. 29). 7. Conseqüentemente, descoberto o novel
proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma
do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a
CDA antes da sentença de mérito, impedindo que as partes, por
negócio privado, infirmem as pretensões tributárias. 8. Recurso
Especial provido”1 (grifamos).
Nesse quadro, de rigor o prosseguimento do feito em face da
atual proprietária do imóvel tributado, Ailda Sena Gonçalves Dias.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo.
1 REsp no 840.623, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.09.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
12C93083
6
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12F5B73A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0904515-30.2012.8.26.0197 e o código de confirmação da tabela acima.